Tribunal: STF
Processo: ARE 1365254
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Thiago Soares interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N°11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §40 DO ART.33 DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. O policial, no exercício de sua função pública, goza da presunção juris tantum de legitimidade na sua atuação. Ademais, não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo, pois, seus depoimentos valor probante como das demais pessoas, salvo prova em contrário. Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal "a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido." Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente contrariedade ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), aduzindo, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual seria o caso de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário, sendo certo, ainda, que que superar a conclusão adotada pela Corte de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente